Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719926-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela credora Aldenise Soares de Oliveira Leite em face da r. decisão (ID 156073312, na origem) que, nos autos da Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Nas razões recursais (ID 46978202), a Agravante afirma que optou por logo promover a liquidação de sentença de título executivo judicial, antevendo a discussão travada no Tema 1169, com o intuito de evitar o sobrestamento do feito e possível extinção da ação. Assim, defende que, a despeito da suspensão do cumprimento de sentença, por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.978.629/RJ (Tema n.o 1169), essa não se aplicaria à hipótese dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a questão submetida a julgamento do Tema Repetitivo no 1169/STJ é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Como a parte Autora optou por ajuizar uma liquidação de sentença, a priori, há que ser reconhecida a probabilidade do direito. A despeito desse fato, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, a Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o requisito estaria configurado por se tratar de verbas de natureza alimentar. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator